Tribunal: TJMT
Processo: 1005988-06.2017.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005988-06.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), JOSÉ ANTONIO LOBO (APELADO), LUCINETE SILVA DE ALMEIDA (APELADO), MOISES MORAES (APELADO), MARIO AURELIO (APELADO), RAFAELA CAMPOS (APELADO), ANDERSON FABRIS G. DE ARAÚJO (APELADO), INVASORES DESCONHECIDOS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA –IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, §1º, DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. A teor do disposto no §1º do artigo 485

do Código de Processo Civil, a extinção do processo por abandono da causa, autorizada no inciso III do mesmo dispositivo legal, pressupõe a prévia intimação pessoal do autor, a qual não é suprida pela mera intimação desta parte para manifestar-se quanto à certidão do Oficial de Justiça relativamente ao não cumprimento do mandado de reintegração de posse.

2. Hipótese que leva à anulação da sentença recorrida para que a demanda tenha normal prosseguimento em primeiro grau de jurisdição e não ao seu julgamento, desde logo, pelo Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação cível interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Medida Liminar nº 1005988-06.2017.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
José Antônio Lobo e outros
, julgou extinto o processo, ppor abandono, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC (Id 180347727).

Em suas razões recursais o apelante defende a reforma da sentença ao fundamento de que não deixou de diligenciar nos autos, estando aguardando contato do Oficial de Justiça, como deferido pelo juízo
a quo
, para providenciar os meios necessários ao cumprimento da decisão que concedeu a liminar de reintegração de posse, ante a necessidade de realização de estudo de viabilidade e reforço policial.

Sustenta, ademais, que não houve intimação pessoal do apelante para suprir a falta de cumprimento da diligência, no prazo de cinco dias, nos termos do §1º do art. 485 do CPC,
“providência prévia e imprescindível à extinção do feito por abandono da causa, configurado o error in procedendo a ensejar a cassação do decisum”
, conforme entende a jurisprudência pátria.

Ao final, após discorrer sobre a aplicação do princípio da economia processual no caso dos autos, o apelante requer o provimento do recurso,
“a fim de que seja julgada procedente a ação, para que seja este Município reintegrado definitivamente na posse da área pública (área verde localizada na Travessa B, quadra 130 e Rua 01, quadra 127, Loteamento São Mateus Várzea Grande/MT) ilegalmente ocupada pelos Apelados, em observância ao princípio da economia processual e por inexistir qualquer abandono da ação por este Apelante”
. (Id 180347730)

Não houve apresentação de contrarrazões (Id 180347732).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em 07/8/2017 o Município de Várzea Grande ingressou com ação de reintegração de posse c/c pedido de medida liminar
inaudita altera pars
em desfavor de José Antônio Lobo, Moisés Moraes, Mário Aurélio, Rafaela Campos, Anderson Fabris G. de Araújo e outros invasores desconhecidos visando a sua reintegração na posse do imóvel público invadido e localizado na Travessa B, Quadra 30 e Rua 01, Quadra 127, do Loteamento São Mateus, em Várzea Grande, consistente em área verde de sua propriedade.

Deferida a liminar em 30/8/2017, com auxílio de reforço policial, caso necessário (Id 180347696), foi intimado o ente municipal para recolher o valor referente à diligência do Oficial de Justiça (Id 180347697), o que foi atendido mediante petição acostada ao Id 180347699.

Entretanto, expedido o correspondente mandado de reintegração de posse, o Oficial de Justiça certificou, na data de 11/11/2017, que
“
não foi possível dar cumprimento ao mandado em face de não ter localizado o imóvel objeto da Emissão de Posse. Assim sendo, faço devolução do mandado para os devidos fins”
. (Id 1880347709)

Intimado em 08/12/2017 para manifestação quanto a tal certidão, o ente municipal peticionou informando que forneceria os meios para cumprimento do mandado de reintegração de posse e que, após a sua expedição, o Oficial de Justiça deveria entrar em contato com o Procurador Patrimonial Edivaldo Lima de Melo pelos telefones que indicou (Id 180347712), o que foi deferido pelo juízo
a quo
(Id 180347713).

Em 23/1/2019 foi oficiado ao Exmo. Sr. Comandante da Polícia Militar de Mato Grosso solicitando reforço policial para o cumprimento do mandado de reintegração de posse (Id 180347716), tendo o Oficial de Justiça designado para o processo certificado, em 01/3/2019, o seguinte:

“
Certifico que, de posse do mandado de Reintegração de Posse, expedido nestes autos, em favor do Município de Várzea Grande, após verificação do local da reintegração, dirigi-me no Comando Regional II, ali, protocolei o Ofício de solicitação de reforço policial para auxiliar no cumprimento do mandado; o Comando, informou que, somente após fizer um estudo viabilidade e situação no local da Reintegração, é que ira disponibilizar a força, para o cumprimento do mandado; e assim que esse estudo estiver pronto, comunicara a Escrivania para o cumprimento do mandado; quanto ao prazo; não estipulou um prazo para o estudo; devido esse prazo para a disponibilização da força, ainda não ter sido definido; faço devolução do mandado, para aguardar, assim que for disponibilizado a força, dar cumprimento a determinação judicial”
. (Id 180347717)

Em 28/5/2019, após a juntada de ofício do Comandante da Polícia Militar autorizando o emprego de força policial (Id 180347720), novamente foi expedido o mandado de reintegração de posse, o qual, contudo, não foi cumprido, segundo o Oficial de Justiça, porque
“até a data de sua devolução, nenhum representante da parte autora me procurou para ser imitido na posse do imóvel descrito no mesmo. Assim sendo, faço a devolução do mandado para os devidos fins”.
(Id 180347723)

Em seguida (25/7/2019), o Município de Várzea Grande foi intimado para se manifestar sobre a referida certidão do Oficial de Justiça (Id 180347725), tendo o mesmo, porém, se quedado inerte (Id 180347726).

Posteriormente, em 30/6/2022, foi proferida a sentença extinguindo o processo, nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora não promoveu os atos e diligências que lhe incumbiam, abandonando a causa não apenas por mais de 30 (trinta) dias, mas sim desde o ano de 2019.

Razão disto,
JULGO EXTINTO
o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal,
arquivem-se
os autos, com as baixas e anotações de estilo.

P.R.I.C.”
(Id 180347727)

Contra essa sentença o Município de Várzea Grande interpôs o presente recurso de apelação, afirmando que não deixou de promover os atos e diligências que lhe cabiam e que não foi realizada a sua intimação pessoal para suprir a falta em cinco dias, sob pena de extinção.

Assiste razão ao recorrente.

Como se sabe, quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato cuja realização compete à iniciativa e à diligência da parte autora e esta, intimada na pessoa de seus patronos, mantém-se inerte, impõe a lei processual civil que haja a sua intimação pessoal
para suprir a falta em 05 (cinco) dias.
Não sendo a falta suprida no prazo assinalado, pode o magistrado decretar a extinção do processo, sem julgamento do mérito.

Nesse sentido, veja-se o disposto no art. 485, III, §1º, do Código Procedimental Civil,
in verbis:

“Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – por não promover os atos e as diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

(...)

§ 1º

Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias”.

No caso dos autos, resta claro pelos andamentos acima expostos, que o ente municipal foi intimado apenas para se manifestar quanto à certidão do Oficial de Justiça acerca do não cumprimento do mandado de reintegração de posse, o que não supre a obrigatoriedade de sua intimação pessoal para sanar a falta em cinco dias, com a advertência de que o silêncio importará falta de interesse e a consequente extinção do processo por abandono, nos moldes do art. 485, §1º, do CPC.

Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado.

2. Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa.

3. A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973).

4. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste.

5. Agravo interno provido para, alterando a fundamentação do julgado, negar provimento ao recurso especial”.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.703.824/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 27/8/2019.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONOTÓRIA - ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR BEM COMO DA PARTE, DE MODO PESSOAL - NECESSIDADE - NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO INCISO III E §1.º DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito; conforme preceitua o inciso III e o § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo no processo a comprovação de tais atos, a sentença deve ser anulada.

2. Sentença anulada.

3. Recurso provido”.
(N.U 0024007-91.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO - PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, §1º, DO CPC/2015. Para que se configure o abandono da causa pelo autor da ação, necessário seja ele intimado pessoalmente, a fim de que, querendo, imprima andamento ao feito, com o alerta de extinção. Não basta seja determinada apenas a intimação, para tanto, do patrono da parte. Incide em error in procedendo, a sentença que registra a extinção do feito, por abandono da causa pelo autor, antes que seja ele pessoalmente intimado, nos termos do art. 485,III, §1º, do CPC/2015”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.201278-1/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/01/2024, publicação da súmula em 24/01/2024)

Logo, diante da inobservância do procedimento previsto no art. 485, III, §1º, do CPC, mostra-se descabida a extinção do processo por abandono da causa, ocorrida no caso concreto.

Este fato, porém, não induz ao julgamento imediato do mérito da causa pelo Tribunal de Justiça, como requerido pelo apelante nas razões recursais, por não ter havido sequer a citação dos réus, mas sim a anulação da sentença para que o processo tenha regular prosseguimento em primeiro grau de jurisdição.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande apenas para desconstituir a sentença recorrida e, por via de consequência, determinar o retorno dos autos à instância de origem para que seja retomada a marcha regular da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024